Tribunal: TJBA
Processo: 8062597-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062597-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS DA SILVA CARDOSO Advogado(s): RAFAEL CERQUEIRA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTRELA DO CABULA Advogado(s):PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial por débitos condominiais, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no montante de aproximadamente R$ 57.957,19, sob alegação de natureza alimentar das quantias. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado, inferiores a 40 salários mínimos, possuem natureza alimentar e se estão protegidos pela regra da impenhorabilidade, à luz da garantia do mínimo existencial. III . Razões de decidir 3. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos pode ser estendida a quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua destinação à garantia do mínimo existencial. 4. A relativização da impenhorabilidade é medida excepcional e exige a preservação da subsistência do executado e de sua família. 5. O conjunto probatório demonstra, com verossimilhança, que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória, utilizados para custeio de despesas essenciais. 6. A quantia constrita é inferior ao limite de 40 salários mínimos, reforçando a proteção legal conferida. 7. A situação de afastamento laboral por motivo de acidente e a pendência de benefício previdenciário evidenciam a vulnerabilidade econômica do agravante. 8. A manutenção da penhora compromete a dignidade e a subsistência do executado, caracterizando risco de dano irreparável. 9. A execução deve prosseguir por meios menos gravosos, sem prejuízo do credor. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2506679/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2143486/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062597-77.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JORGE LUIS DA SILVA CARDOSO e, parte Agravada, CONDOMÍNIO ESTRELA DO CABULA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator